Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia acerca de eventual existência de fraude na contratação do empréstimo consignado demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável na fase inicial do processamento do recurso de agravo de instrumento, em que a cognição é estreita e não-exauriente, devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.

2. Agravo de instrumento não provido.